Tribunal: STM
Processo: 7000646-97.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000646-97.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTES: LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA E DAVIDSON BARBOSA PINHO
ADVOGADOS: CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA (OAB: DF32216), ANAMARIA PRATES
BARROSO (OAB: DF11218), JAILSON ROCHA PEREIRA (OAB: DF64462)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu
e, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado, para manter na
íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Revisor Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Relator) conhecia e acolhia os Embargos Infringentes opostos
pelas defesas de DAVIDSON BARBOSA PINHO e LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA
para, reformando o Acórdão ora recorrido, fazer prevalecer o voto divergente
proferido na Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000 que mantinha inalterada a
r. Sentença a quo.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ não participaram do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Jailson Rocha
Pereira, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/06/2021 08:13:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a410f2d
RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTES: DAVIDSON BARBOSA PINHO E LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr.ª ANAMARIA PRATES BARROSO, e Dr. CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA.

EMENTA: EMBARGOS. DEFESA. DIMINUIÇÃO DA PENA DO ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CAPITULADA NO CRIME DE PECULATO-
FURTO. MAIORIA.
1. Comete o crime de Peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM), quem embora não
tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de funcionário.
2. O delito perpetrado pelos acusados em tela não foi praticado contra bens de
particulares no âmbito da caserna, muito menos contra objetos de propriedade dos
militares no interior da OM, e sim em detrimento do patrimônio pertencente à
Administração Castrense, amoldando-se, assim, ao delito de Peculato-furto.
Embargos Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado interpostos pelas Defesas dos embargantes, para manter na
íntegra o acórdão hostilizado.

Brasília, de 02 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Revisor e Relator para Acórdão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/06/2021 08:13:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a410f2d
RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTES: DAVIDSON BARBOSA PINHO E LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr.ª ANAMARIA PRATES BARROSO, e Dr. CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa constituída de LAÉRCIO FERNANDO ALVES
LIMA (Evento 1, doc. 1) e pela defesa constituída de DAVIDSON BARBOSA PINHO (Evento 1, doc. 2) contra o
Acórdão do Superior Tribunal Militar lavrado nos autos da Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000 (Eventos
34 e 36), em que funcionou como Relator o eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
parte em que este Tribunal, por maioria, reformou a Sentença a quo condenando os ora Embargantes como
incursos no art. 303, § 2º, do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão.

O Ministério Público Militar interpôs a referida Apelação em face da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em Brasília - DF, que por
maioria, condenou o Sargento DAVIDSON BARBOSA PINHO e o civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA como
incursos, por desclassificação, no artigo 240, § 5º, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, com o direito ao sursis e o regime prisional inicialmente aberto (Evento 79, Proc. nº 171-
57.2016.7.11.0111).

Ao julgar o referido feito, o Plenário do STM, por maioria, conforme Acórdão publicado no dia
31/8/2020 (Evento 36, Proc. nº 7000130-14.2019.7.00.0000), conheceu e deu provimento ao Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a Sentença e condenar os ora embargantes LAÉRCIO
FERNANDO ALVES LIMA e 2º Sgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO como incursos no art. 303, § 2º, do CPM, à
pena de 3 (três) anos de reclusão, vedada a suspensão condicional da pena por ser superior a 2 (dois) anos,
com o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto, no Acórdão assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. COAUTORIA COM CIVIL. FACILIDADE
PROPORCIONADA PELA QUALIDADE DE MILITAR. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. VEDADA A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE
ABERTO. PENA ACESSÓRIA. CONDENAÇÃO DE PRAÇA A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS.
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
I - O crime de peculato-furto possui elemento funcional que vincula o agente à
Administração Pública e visa tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a
probidade dos agentes públicos.
II - O tipo penal descrito no § 2º do art. 303 do CPM não exige condição especial de
facilidade proporcionada pela função exercida, mas sim a facilidade a que lhe proporciona
sua qualidade de militar.
III - A condenação à pena superior a dois anos veda o benefício da Suspensão
Condicional da Pena e impõe ao militar graduado a exclusão das Forças Armadas.
Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.".

Inconformada, as Defesas constituídas de DAVIDSON BARBOSA PINHO e de LAÉRCIO FERNANDO
ALVES LIMA opuseram Embargos Infringentes e de Nulidade, respectivamente, em 31/8/2020 e 1º/9/2020
(Eventos 41 e 45, Proc. nº 7000130-14.2019.7.00.0000). Os Embargos foram admitidos de acordo com a
Decisão de 11/9/2020 (Evento 5), tendo em vista que foram atendidos os requisitos legais, na forma dos
arts. 538 e 540 do CPPM, c/c o art. 124, inciso I, alínea "b", do RISTM.

Nas razões recursais, a defesa de LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA requer prevaleça o voto
minoritário proferido pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e, por consequência, sejam acolhidos os
presentes Embargos Infringentes para que seja dado provimento ao Recurso interposto para reformar o
Acórdão proferido pelo Plenário deste STM para que, ao final, seja mantido o voto vencido, fixando-se a pena
nos exatos termos da Sentença prolatada pelo Juízo a quo, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão pela prática
do delito capitulado no art. 240, §5º, do CPM (Evento 1, doc. 1).

Para tanto, sustenta que o embargante LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA não é militar e não exercia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/06/2021 08:13:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a410f2d
função pública ou equiparada a funcionário ou servidor público, além de não possuir acesso à dependência
Militar ou às chaves ou qualquer outro meio capaz de acessar o local no qual o referido objeto se
encontrava. Assim, estaria configurada a atipicidade da conduta por não se enquadrar nas definições que
caracterizam o crime, isto é, a ausência dos elementos do tipo penal seria suficiente para afastar a
ocorrência do crime de peculato por sua própria natureza especial.

A defesa de 2º Sgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO, em suas razões recursais, requer sejam
conhecidos e acolhidos o presente Recurso para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer os
termos do Voto Vencido proferido pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA no julgamento da Apelação e,
assim, manter na íntegra a Sentença que promoveu a desclassificação do delito de peculato-furto (art. 303,
§ 2º, do CPM) para furto qualificado (art. 240, §5º, do CPM) e condenou o Embargante à pena definitiva de 2
(dois) anos de reclusão, com a concessão do benefício de sursis pelo período de 2 (dois) anos (Evento 1, doc.
2).

Em sua defesa alega a completa ausência dos requisitos necessários para a configuração do crime
de peculato-furto e afirma que os argumentos adotados pelo Acórdão embargado se resumem,
exclusivamente, na qualidade de ser militar e assim de ter acesso às instalações onde se situava o bem
subtraído e de já ter trabalhado anteriormente no local, o que não constituem circunstâncias capazes de
configurar o delito de peculato-furto, ante a ausência da elementar do tipo penal, uma vez que não era, à
época dos fatos, Gestor da coisa, Fiscal ou Responsável pelo setor onde se encontrava o bem, assim como a
guarda da coisa não estava confiada a ele. Por fim, aponta a existência de incompatibilidade entre as duas
normas (art. 240, §5º, do CPM e art. 303, §2º, do CPM), o que gera um conflito real de normas que fere o
princípio constitucional da legalidade de maneira direta e frontal (Evento 1, doc. 2).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo Dr. Edmar Jorge de
Almeida, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, requer sejam rejeitados os Embargos Infringentes opostos
pelas defesas para manter o Acórdão atacado. Alega que o peculato apenas pode ser perpetrado por
funcionário público mas que, no caso de concurso, essa elementar do tipo pode ser comunicada, como
ocorreu na presente situação, em que "o êxito da operação fraudulenta era proporcionado pela conduta dos
acusados, em coautoria, amoldando-se ao tipo penal do peculato-desvio" (Evento 12).

É o Relatório.

VOTO

De início, tanto o Sgt PINHO como o civil LAÉRCIO foram denunciados nos termos do art. 303, § 2º,
c/c o art. 53, do CPM, por terem retirado de dentro das dependências do CINDACTA I, nesta capital Federal, o
aparelho "Analisador de Rede, marca FLUKE 434, número de série DM9840008, pertencente ao CINDACTA I,
utilizando-se da qualidade de militar do 1º Denunciado, e depois tentaram vendê-lo".

Em Sessão de Julgamento, o Juízo de piso, não entendendo que era caso de peculato-furto,
desclassificou a conduta dos réus para o crime de furto qualificado e, com base no art. 240, §5º, do CPM,
condenou cada um dos acusados à pena de 2 anos de reclusão, com direito de apelar em liberdade, o
"sursis" e o regime inicial aberto para eventual cumprimento da sanção.
Inconformado com a desclassificação, o MPM interpôs o Recurso de Apelação. Há época, pediu a reforma da
Sentença que condenou ambos os acusados, por desclassificação, na forma do art. 240, §5º, do CPM, por
furto qualificado. Isso porque, entendeu estarem demonstrados nos autos que os fatos contidos na Denúncia
cuidava-se, na verdade, de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do CPM.

Na ocasião, este Tribunal concordou com o MPM e, por maioria, deu provimento ao recurso
ministerial para reformar a Sentença a quo e condenar os dois acusados - Sgt PINHO e civil LAÉRCIO - à pena
de 3 (três) anos de reclusão, com base no art. 303, §2º, do CPM, vedada a suspensão condicional da pena,
por esta ser superior a 2 (dois) anos, e o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto. Por fim, em
razão da pena privativa de liberdade ultrapassar dois anos, excluiu o 2º Sgt Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO
das fileiras da Força Aérea Brasileira, com fundamento no art. 102 do CPM.

Na mesma oportunidade, o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA negava provimento ao
Recurso do Parquet Militar e mantinha inalterada a Sentença, que condenava os acusados na forma do art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/06/2021 08:13:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a410f2d
240, §5º, do CPM, por furto qualificado.
Com base no entendimento do nominado Magistrado, a defesa de ambos os acusados opôs os presentes
Embargos Infringentes, no intuito de fazer prevalecer o voto minoritário do nominado Magistrado.

Observando os autos, verifica-se que não assiste razão à defesa dos Embargantes, concessa vênia.
Isso porque, de fato, equivocou-se o Conselho de Justiça quando desconsiderou as elementares existentes
no crime de peculato-furto, capitulado no §2º do art. 303, do CPM, que dispõe in verbis:

Peculato

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)

Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena (acima) a quem, embora não tendo a posse ou
detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. (Grifo nosso.).

Conforme se observa no tipo penal supra, não foi "Só a condição de militar" que qualificou o Sgt
PINHO "para a conduta do Peculato Furto", como acredita o Juízo de piso, com todas as escusas. Restou
patente in tela, no sentido de inexistirem dúvidas de que o graduado não só se valeu do cargo que exercia
para chegar à res furtiva, como também está claro que essa facilidade, proporcionada em razão de suas
atribuições na Unidade Militar, foi determinante para que ele e seu comparsa - civil LAÉRCIO - lograssem
êxito na empreitada criminosa.

Afinal de contas, o nominado sargento tinha trabalhado no local onde se encontrava o equipamento
subtraído. Posteriormente, foi transferido para outro Setor, que ficava ao lado do lugar onde o aparelho
furtado era guardado. Lugar esse que, segundo as provas dos autos, o graduado continuou tendo acesso
mesmo após ter sido transferido, o que, possivelmente, facilitou suas pretensões delitivas.

Então, diante dessas circunstâncias, não é difícil crer que o Sgt PINHO, além de realmente possuir
meios para poder chegar ao equipamento furtado em razão do cargo, também era conhecedor, por óbvio, da
rotina de trabalho na antiga Seção em que laborou, pressuspostos que evidenciam a prática do crime de
peculato-furto pelo Sargento em conluio com o civil LAÉRCIO, e não de furto qualificado.

Destarte, é sempre bom ressaltar que o delito perpetrado pelos acusados em tela não foi praticado
contra bens de particulares no âmbito da caserna, muito menos contra objetos de propriedade dos militares
no interior da OM, e sim que o crime por eles praticado foi em detrimento do patrimônio pertencente à
Administração Castrense, valendo-se da condição de militar de um deles, bem como da facilidade
que lhe proporcionou o cargo que exercia, motivo pelo qual não há que se falar em delito de furto.

Nesses termos, o Acórdão ora embargado consignou que:

"(...) não há como confundir a figura típica descrita no art. 303, §2º, do CPM,
relativa ao peculato, com aquela prevista no art. 240 do mesmo diploma legal,
que dispõe acerca do furto. Enquanto o crime de peculato-furto possui o elemento
funcional, que vincula o agente à Administração Pública e visa tutelar, além do
patrimônio público, a moralidade e a probidade dos agentes públicos, o crime
de furto se destina tão somente a proteção do patrimônio, que é o conjunto de bens
de valor econômico do seu proprietário ou possuidor.
....................................................................................
(...) o militar Sargento DAVIDSON BARBOSA PINHO desfrutava de trânsito
livre no local onde se encontra o bem subtraído (Seção TNEU), em razão de
trabalhar na seção KF (casa de força), bem como tinha acesso à chave do local, vindo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/06/2021 08:13:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a410f2d
a subtrair o equipamento Analisador de Rede (usado para medir a qualidade e a constância
de redes elétricas).
Ou seja, verifica-se que diante da condição de militar do primeiro Apelado (Sargento
DAVIDSON BARBOSA PINHO) e de sua função na seção KF é que teve o acesso facilitado às
dependências da seção TNEU — seção essa que conhecia pois foi integrante dela
—, utilizando-se disso, conseguiu subtrair o equipamento e repassou ao segundo
apelado ( civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA) para que pudesse efetuar a
venda.
Porquanto, presente o elemento subjetivo do tipo para a caracterização do
crime de peculato-furto, consistente na vontade livre e consciente de inverter a posse
da res em caráter de definitividade (animus rem sibi habendi), merece a
desclassificação do crime de furto aplicado na sentença pelo o de
peculato-furto.". (Grifo nosso).

Nesses termos, a melhor doutrina classifica o peculato-furto como crime próprio, isto é, que só pode
ser cometido por militar ou por servidor público que subtrai bem ou valor, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário da Administração Pública,
motivo pelo qual, permissa vênia, não se faz razoável a comparação, nem tampouco confundir o delito de
peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM) com o crime de furto qualificado (art. 240, §5º, do CPM), no contexto
fático que ora se analisa.

Contrariando o entendimento do Juízo a quo no presente caso, e levando-se em consideração o
posicionamento deste Tribunal nesse tipo de crime funcional, tem-se que a facilidade de acesso, associada
ao cargo que exercia e proporcionada pela qualidade de militar, já é suficiente in casu para o
enquadramento do Sgt PINHO no delito de peculato-furto, não exigindo, necessariamente, que o criminoso
se valha da condição de militar, como consignado na sentença.

Foi nesses termos, que esta Egrégia Corte Castrense entendeu in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. TENTATIVA. PLEITO. EFEITO
DEVOLUTIVO PLENO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATTUM. NÃO
CONHECIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL.
SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ÓBICE ABSOLUTO À PRÁTICA
DO CRIME. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
PRIVILEGIADO.
DESCABIMENTO.
APELO
DESPROVIDO.
UNANIMINIDADE.(...) 6. Inconvém falar em desclassificação da figura do
peculato-furto para o furto privilegiado , quando o intraneus for militar e realizava
serviço para o Rancho da OM, de modo que se servindo das facilidades
decorrentes da sua função, independentemente de ter ou não a posse ou a detenção da
coisa subtraída, inverteu a posse do bem . Apelação conhecida e desprovida. Decisão
unânime. (STM. APELAÇÃO nº 7000961-96.2018.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, DJe 12/11/2019)." (Grifo nosso).
............................................................................................
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL. ESPECIALISTA MILITAR. SUSPEIÇÃO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. NOVO EXAME PERICIAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PECULATO-FURTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. POSSE OU DETENÇÃO DO
BEM. FUNÇÃO DESIGNADA EM BOLETIM. BEM NÃO CADASTRADO EM SISTEMA.
IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. BENS JURÍDICOS
DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. BENS DE PEQUENO VALOR. REPARAÇÃO DO DANO.
MINORANTES. INAPLICABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CAUSA GENÉRICA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. FALTA DE PREVISÃO NO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. LAUDO PERICIAL
PSIQUIÁTRICO. ACEITAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. SEMIIMPUTABILIDADE.
RECONHECIMENTO. PENA. REFORMA. PRESCRIÇÃO. (...) 2. Comete o delito de
peculato-furto o militar que, se valendo da facilidade decorrente da sua função,
subtrai bens guardados em local de acesso restrito. Delito que se perfaz
independentemente de o agente ter a posse ou a detenção do bem subtraído,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/06/2021 08:13:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a410f2d
elementar exigida tão somente para os crimes de peculato-apropriação e peculato-desvio.
(...). 3. Por se tratar de violação a bens jurídicos distintos, a desclassificação
do crime de peculato-furto para o delito de furto qualificado mostra-se
inadequada, estando o primeiro localizado no título dos crimes contra a
Administração Militar, enquanto o segundo daqueles contra o patrimônio. (...)
(STM. APELAÇÃO nº 97-12.2012.7.02.0202, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, DJe 15/6/2018)." (Grifo nosso).
............................................................................................
"EMENTA: PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º DO CPM. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Pratica o crime de Peculato-furto o
militar que, aproveitando-se de sua função de Cassineiro-de-dia, que lhe dava livre acesso
às chaves do recinto, entra no quarto de outro militar e subtrai joias que se encontravam
na mala. O delito de peculato-furto, também chamado "peculato impróprio",
previsto no art. 303, § 2º do CPM, configura-se quando o agente, mesmo não
tendo a posse ou a detenção do bem móvel, público ou particular, o subtrai em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou funcionário da Administração Pública. Trata-se de crime
contra a Administração Militar, cujo bem tutelado é o próprio dever de fidelidade
do agente com a instituição que integra, e não apenas o patrimônio sob a sua
responsabilidade funcional. (...) . Os preceitos constitucionais atinentes aos art. 227 e
229 da Constituição Federal foram preservados na Sentença combatida, tendo em
vista que não houve atentado à dignidade da família do Acusado ou de impedimento a
suposto dever de ajuda e amparo a genitores na velhice. Ademais, não constam nos autos
provas de desrespeito a esses dispositivos, tendo o Réu invocado as obrigações
constitucionais apenas no sentido de sua conveniência. Apelo defensivo a que se
nega provimento. Unânime." (STM .APELAÇÃO nº 70-54.2015.7.01.0201, Rel.
Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOSSANTOS, DJe 19/6/2017)." (Grifo
nosso).

Além do mais, está evidenciado nos autos que o Sgt PINHO desfrutava de trânsito livre no local onde
se encontrava o bem subtraído. Até porque, ele já tinha trabalhado no local e, posteriormente, passou a
exercer suas funções num Setor ao lado de onde estava alocado a res furtiva, ou seja, na Seção KF (casa de
força).

Some-se a isso, o fato de o militar em questão também ter acesso às chaves de onde estava o
equipamento furtado. Certo é que de uma forma ou de outra o referido Sargento subtraiu o aparelho e o
repassou ao civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA, que se encarregou de publicá-lo nas redes sociais, a fim
de negociá-lo.

Corroborando com esse entendimento, é o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
EDMAR JORGE DE ALMEIDA, que esclareceu:

"(...) A divergência traz como pano de fundo a objeção de que os Acusados não
eram os guardiões do bem apropriado-um equipamento Analisador de Rede, marca
FLUKE 434, número de série DM9840008, pertencente ao CINDACTA I, somente se
aperfeiçoando o Peculato-Furto quando o agende desvia em proveito próprio ou alheio
coisa móvel que possui em razão do cargo que ocupa.
Por isso, remarca o voto divergente, não há como falar-se em Peculato-Furto,
desclassificando a conduta para o Furto qualificado.
Sem consistência as razões aventadas.
Nessa vereda, convém frisar, mais uma vez, o Acórdão recorrido, ao sublinhar a
elementar valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário.
A clareza da discutida elementar é induvidosa, entretanto, com base na doutrina de
Nelson Hungria, o maior penalista que o país já teve, repetido com pequenas variações
pelos que o sucederam, preleciona que a dicção da lei quando enuncia o Peculato-
Furto refere-se a qualquer circunstância que o fato propicia, quando em exame

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/06/2021 08:13:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a410f2d
se encontra a facilidade de que se vale o servidor público, tal como colheu o Arresto
impugnado em percuciente argumentação.
É imprescindível lembrar que o fato do funcionário PINHO ser o agente não
é causa, mas simples ocasião do delito. Não se afirma que é em razão do cargo,
vinculando-o à prática criminosa, porém da facilidade que o cargo cria, o que nos
ensinamentos de Edgar Magalhães Noronha, é consentâneo com a teoria da
equivalência dos antecedentes, consagrada pelo Código Penal Militar.
De mais a mais, não é ocioso lembrar, na esteira de Cezar Roberto
Bitencourt, que a qualidade de funcionário público do agente se estende também
aos coautores ou partícipes do delito (art. 30 do CP). É cediço que o peculato apenas
pode ser perpetrado por funcionário público. Todavia, essa elementar do tipo pode
ser comunicada, na hipótese de concurso, aos demais participantes, ainda que
particulares. No caso, portanto, a elementar é comunicada ao civil LAÉRCIO
FERNANDO ALVES LIMA. O minudente cotejo entre os fatos imputados, e as
provas produzidas, constante das razões recursais, a toda evidência, revela que
o êxito da operação fraudulenta era proporcionado pela conduta dos acusados,
em coautoria, amoldando-se ao tipo penal do peculato-desvio." (Grifo nosso).

Com isso, restou demonstrado que o Acórdão não merece qualquer reparo, uma vez que o graduado
usou da facilidade que tinha, seja por ser militar, seja pelo cargo que exercia, ou seja, pelo fato de já ter
trabalhado no setor do equipamento em questão, para furtar esse objeto, vindo a repassá-lo ao comparsa
civil, que se encarregou da venda e, por isso, este também foi devidamente enquadrado como coautor do
delito (art.30 CP).

Dessa forma, deve ser mantido o Acórdão proferido por esta Corte Castrense, nos autos da Apelação
nº 7000130-14.2019.7.00.0000, que, acertadamente, reformou a sentença, no que concerne ao tipo penal, e
condenou ambos os acusados pelo crime de Peculato-furto.

Pelo o exposto, voto pela rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado para manter, na íntegra,
o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/06/2021 20:09:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124db8e16c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7000646-97.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTES: DAVIDSON BARBOSA PINHO E LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA.
ADVOGADOS: DRA. ANAMARIA PRATES BARROSO E DR. CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os embargos
opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão ora recorrido, fazer prevalecer o voto divergente proferido na
Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000 que mantinha inalterada a r. Sentença a quo, conforme as razões que
passo a expor.
2. As Defesas constituídas de LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA e de DAVIDSON BARBOSA PINHO opuseram
Embargos Infringentes (Evento 1, docs. 1 e 2) contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar lavrado nos autos
da Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000 (Eventos 34 e 36), na parte em que este Tribunal, por maioria de
votos, reformou a Sentença a quo condenando os ora embargantes como incursos no art. 303, § 2º, do Código
Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos de reclusão.
3. No mérito, entendi que assistia razão aos embargantes.
4. No julgamento da Apelação ora impugnada, a Sentença a quo foi reformada na parte em que desclassificou
a conduta dos ora embargantes para o crime de furto qualificado (art. 240, § 5°, do CPM), por considerar que a
subtração somente foi possível por meio da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, razão pela
qual deve ser condenado pelo crime de peculato-furto, contido no art. 303, § 2º, do CPM.
5. Entendo que o peculato-furto não se adequa ao presente caso, por não refletir a necessária tipicidade. De
fato, compulsando os presentes autos, verifica-se que as elementares condizentes à facilidade proporcionada
pela qualidade de militar ou de funcionário, indispensáveis para a caracterização do delito em questão, não
ficaram caracterizadas. A perfeita tipificação encontra-se disposta no artigo 240, § 5°, do CPM, senão veja-se:
CPM (Furto simples)
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
6. O que diferencia o crime de peculato-furto do crime de furto qualificado pela coisa furtada pertencer à
Fazenda Nacional, previsto no art. 240, § 5º, do CPM, é a condição de militar ou de funcionário do agente,
desde que isso, por óbvio, tenha contribuído para facilitar o propósito criminoso, o que não restou devidamente
comprovado nos autos.
7. Neste sentido já decidiu esse Superior Tribunal Militar:
"APELAÇÃO. MPM. DEFESA. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
TENTATIVA. CONDUTA FACILITADA PELA CONDIÇÃO DE MILITAR. INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MILITAR RECRUTA. LOTAÇÃO DIVERSA DO LOCAL
DA SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. CRIME CONSUMADO. BEM FORA DA
DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. RES FURTIVA DENTRO DO VEÍCULO NO
INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. CRIME TENTADO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/06/2021 20:09:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124db8e16c
CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDENTE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPROCEDENTE. CONCURSO
DE AGRAVANTE E ATENUANTE. MENORIDADE E MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE NÃO
DEMONSTRADA A CONTENTO. MENORIDADE PREPONDERA SOBRE TODAS AS OUTRAS.
REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA REDUZIR A
PENA.
I - Deve-se ponderar em cada caso a razoabilidade de se subsumir à norma do artigo 303 do
CPM a conduta de subtração de coisa pública praticada pelo militar, sobretudo quando estamos
diante de praças do efetivo variável, dos quais não é exigível a responsabilidade e o denodo
para com a Administração Militar juridicamente protegidos no crime de peculato.
II - O crime de furto consuma-se quando a coisa é subtraída à esfera de atividade da vítima,
isto é, quando ela é colocada em situação tal que aquela não mais pode exercer os atos que
sua posse lhe confere. Sem a posse mansa e pacífica da coisa, que por certo não é aquela
mera detenção da coisa, nem detenção momentânea, e sem que a res tenha saído da esfera
de vigilância da Administração Militar, ingressando no patrimônio do acusado, não há que se
falar em crime consumado.
III - A tese de crime impossível é absolutamente improcedente, na medida em que a pistola foi
efetivamente retirada do local de sua guarda, escondida e, efetivamente, o militar poderia ter
logrado êxito na empreitada criminosa caso conseguisse sair da OM com o objeto do furto
oculto no veículo, mesmo após a revista.
IV - O Alegado arrependimento eficaz não prospera diante do argumento defensivo de que já se
empreendia na OM uma averiguação para se apurar o desaparecimento da arma, tendo o
acusado sido impelido a devolver e a confessar o crime após ter sido interpelado pelos
superiores acerca do fato.
V - A colaboração do militar ao ser interpelado não afasta a antijuridicidade de sua conduta a
ponto de excluir a punibilidade. Necessária a ação voluntaria do agente confessando e
devolvendo o bem antes da consumação, não se confundindo com a desistência por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
Apelo não provido. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000031-
52.2015.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
04/10/2016, Data de Publicação: 26/10/2016)
8. Nesse contexto, reitero as razões da Declaração de Voto de minha lavra, proferida na Apelação nº 7000130-
14.2019.7.00.0000 (Evento 29), in litteris:
"(...)
7. Ora, o Juízo a quo, ao analisar o elemento normativo do tipo, atuou corretamente ao
argumentar que, para a configuração do crime de peculato-furto, "é fundamental que o agente
se valha não só da qualidade de militar para a subtração do objeto, mas de uma condição
especial de facilidade proporcionada pela função exercida, por exemplo de Gestor da coisa,
Fiscal ou Responsável pelo setor onde se encontrava a coisa", ficando evidente que a
conduta realmente não se adequa ao tipo penal invocado na Exordial acusatória. Senão,
vejamos a redação do citado artigo, in verbis:
"Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo
ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é
de valor superior a vinte vezes o salário mínimo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/06/2021 20:09:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124db8e16c
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. (Grifo nosso).
8. Sobre o assunto, em comentário ao § 2º do transcrito dispositivo, o ilustre penalista
Guilherme de Souza Nucci, na obra Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013, p. 405, leciona que:
"(...). Como elemento normativo do tipo, a expressão valer-se de
facilidade proporcionada pela qualidade militar ou funcionário é
fundamental para a configuração do peculato-furto. Assim, não basta
que haja a subtração, sendo indispensável que ela se concretize em
razão da facilidade encontrada pelo funcionário para tanto. Se o
agente, ainda que funcionário, não se vale do cargo, nem de qualquer
facilidade por ele proporcionada, para subtrair bem da Administração
Pública, comete furto, e não peculato.". (Grifo nosso).
9. Portanto, em que pese a alegação do apelante de que o apelado Sgt Aer DAVIDSON
BARBOSA PINHO já tinha trabalhado no setor onde se encontrava o Analisador de Rede e, à
época dos fatos, ainda tinha a posse da chave do local, verifiquei que tal narrativa não ficou
tão plausível para justificar a capitulação de um crime de maior gravidade, ou seja, o peculato-
furto.
10. Dessa forma, reafirmo o acerto do provimento judicial ora atacado, cuja fundamentação
adoto também como razão de decidir, in litteris:
"(...)
5 - Da autoria e materialidade do delito
Inicialmente, deve-se registrar que todas as provas nos Autos são harmônicas
e demonstram, de forma inequívoca, as ações concatenadas depreendidas
pelos acusados, os quais obtiveram ilicitamente a posse de um bem móvel de
alto valor, e tentaram vendê-lo no mercado por meio da internet.
Os depoimentos do civil Marcus, Tenente Breda e Tenente Leandro
confirmaram que o interlocutor do anúncio do site "mercado livre" era o
acusado LAÉRCIO. Ainda, o Tenente Breda viu quando o acusado chegou no
Posto da torre, e observou que ele estava no automóvel Fiat Stilo, placa JHN-
1884, de propriedade do Sargento PINHO, registrando inclusive o momento
por meio de fotos (págs. 119-120 do IPM). Além disso, durante o encontro,
ambos Oficiais confirmaram que a pessoa que negociava com eles e que
estava na posse da res furtiva era o civil LAÉRCIO, obtendo inclusive fotos de
seus documentos pessoais (Carteira Nacional de Habilitação e Título Eleitor -
págs. 123-124 do IPM).
De se observar que explicação do acusado LAÉRCIO sobre a posse do
Analisador de Rede furtado é frágil, vez que não trouxe ao Juízo qualquer
elemento que corroborasse com sua alegação. Além disso, o acusado entrou
em contradição quando mencionou que havia nota fiscal do equipamento, o
que denotaria a licitude da posse do objeto: primeiro, disse que o suposto
Paulo, pessoa que lhe pediu que entregasse o Analisador, mostrou a nota
fiscal, porém, no momento em que se encontrou com os Oficiais, para
negociar o equipamento, não soube explicar o motivo da ausência do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/06/2021 20:09:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124db8e16c
documento. Ao ficar provado que o acusado estava na posse da res furtiva,
caberia a ele provar a desconstituição da tese condenatória, porém,
simplesmente alegou uma versão defensiva, sem apresentar qualquer
documento ou testemunha que lastreasse sua versão, o que faz constatar seu
insucesso em provar que não sabia que aquele equipamento era furtado.
Ademais, causa estranheza o suposto Paulo não tê-lo procurado para acerto
da situação, vez que o equipamento valia mais que R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), e a apreensão do objeto pelos Oficiais deveria ter gerado notável
insatisfação. À mingua disso, novamente o acusado alegou fatos sem
comprovar, o que é o mesmo que não alegar.
Com efeito, há provas que ligam a res furtiva à conduta do outro acusado, o
Sargento DAVIDSON BARBOSA PINHO.
Conforme fotos juntadas nas págs. 117-118 do IPM, há afinidade entre ambos,
pois tratam-se de registros deles em momento de maior pessoalidade,
quando comemoravam um aniversário, além de terem trabalhado juntos em
campanha eleitoral, o que permite inferir que na relação entre ambos havia
um mínimo de confiança mútua.
A utilização do carro do Sargento PINHO pelo acusado LAÉRCIO, no dia em
que este compareceu ao encontro para negociar o equipamento furtado,
também é fato que restou provado e que liga as suas condutas.
Ainda, ficou demonstrado por meio das informações fornecidas pela empresa
EBAZAR.COM.BR LTDA, representante do site 'mercado livre' (págs. 43-55 do
PQS - evento 1 - arq. 9-APENSO), que o Sargento PINHO era o responsável
pelo usuário que anunciou a venda da res furtiva, o perfil 'VENDASAOS01',
cujos dados cadastrados eram exatamente os mesmos do acusado,
especialmente seu endereço residencial, AOS 01, Bloco A apartamento 601,
Octogonal, Brasília/DF, o qual consta também no seu cadastro junto ao
CINDACTA-I, e o número do seu CPF (051.931.436-01).
Outro contexto importante trazido pelas provas testemunhais, e pelo próprio
depoimento do acusado, é a de que o Sargento PINHO havia laborado na
seção UPS-TNEU, setor onde o objeto furtado era guardado. Após o ano de
2015, o Sargento PINHO foi trabalhar em outro setor do CINDACTA, na KF,
seção que tinha acesso à UPS-TNEU, pois ficava ao lado. Esse fato indica que
o acusado tinha acesso ao setor onde o equipamento era guardado, e
também conhecia a rotina daquele local de trabalho, pressupostos
importantes não só para a configuração da subtração da res furtiva, mas
também para a correta capitulação legal da sua conduta.
Ocorre que para a configuração do crime de peculato-furto, previsto
no artigo 303, §2º do Código Penal Militar, é fundamental que o
agente se valha não só da qualidade de militar para a subtração do
objeto, mas de uma condição especial de facilidade proporcionada
pela função exercida, por exemplo de Gestor da coisa, Fiscal ou
Responsável pelo setor onde se encontrava a coisa. Só a condição de
militar não o qualificaria para a conduta do Peculato Furto, pois se
assim fosse, não existiria a tipificação do crime de furto no Código
Penal Militar, quando praticado por militar.
Assim, é cabível a desclassificação pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica, uma vez que o artigo 437, letra "a" do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/06/2021 20:09:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124db8e16c
Código de Processo Penal Militar prevê que o Conselho de Justiça
poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na
denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais
grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo
Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la.
No presente caso, a desclassificação está ocorrendo para um crime
cuja pena é menos grave, e assim não há necessidade da
manifestação das Partes, motivo pelo qual as condutas devem ser
encaixadas no artigo 240, §5º do Código Penal Militar, o qual prevê a
hipótese de Furto Qualificado, em razão do equipamento subtraído
pertencer à Fazenda Nacional.
Nesse sentido, impende destacar que o conjunto probatório presente nos
Autos são harmônicos e atestam, ainda que de forma indireta, a autoria e
materialidade do crime de Furto Qualificado cometido pelo acusado
DAVIDSON BARBOSA PINHO em coautoria com o acusado LAÉRCIO FERNANDO
ALVES LIMA. O Analisador de Rede marca FLUKE 434, número de série
DM9840008 foi subtraído do CINDACTA-I pelo Sargento PINHO, que
juntamente com o civil LAÉRCIO, anunciou a venda no site "mercado livre".
Os acusados Sargento DAVIDSON BARBOSA PINHO e LAÉRCIO FERNANDO
ALVES LIMA são imputáveis, tinham potencial conhecimento da ilicitude e
deles eram exigidas condutas diversas. Assim, não há vislumbrada nenhuma
causa excludente das suas culpabilidades.
São primários, têm bons antecedentes e lhes são favoráveis as circunstâncias
previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, merecendo assim a pena-base
no mínimo legal de 2 anos de reclusão. Não há circunstância agravante e
atenuante no presente caso.
Da mesma forma, não há ocorrência de qualquer causa especial de aumento
ou diminuição da pena, ficando, portanto, a pena definitiva fixada em 2 anos
de reclusão para cada acusado, sendo convertida em prisão para o acusado
Sargento DAVIDSON BARBOSA PINHO, conforme previsão do artigo 59 do
Código Penal Militar.
Os acusados têm o direito de apelar em liberdade, pois preenchem os
requisitos do artigo 527 do Código de Processo Penal Militar, e não estão
presentes os elementos da Prisão Preventiva.
Fazem jus à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições legais, pois preenchem os requisitos
do artigo 606 do Código de Processo Penal Militar.
Quanto ao cumprimento da pena, os acusados deverão cumprir em regime
aberto, na forma do artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal Brasileiro, se não
aceitarem as condições do sursis ou se o benefício for revogado, por qualquer
motivo.
III- DISPOSITIVO
Ante o exposto,
1 - DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por maioria
de votos (4X1), CONDENAR o Sargento DAVIDSON BARBOSA PINHO e o civil

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 08/06/2021 20:09:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124db8e16c
LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA como incursos, por desclassificação, no
artigo 240, §5º do Código Penal Militar, vencida a Juíza Militar Tenente Mayra
Teixeira Magalhães, que votou pela condenação dos acusados como incursos
no crime de Peculato Furto, previsto no artigo 303, §2º do Código Penal
Militar.
2 - E por maioria de votos (4X1), aplicar a pena base de 2 anos de reclusão,
vencida a Juíza Militar Tenente Mayra Teixeira Magalhães, que votou pela
aplicação da pena base de 3 anos de reclusão, com o agravamento de 1/3
(um terço) da pena.
3 - Tornar a pena definitiva em 2 anos de reclusão, pois ausentes
circunstâncias atenuantes ou agravantes, e ausente causa especial de
aumento ou de diminuição de pena.
4 - Reconhecer o direito de apelarem em liberdade, pois preenchem os
requisitos do art. 527 do Código de Processo Penal Militar, e não estão
presentes os elementos da Prisão Preventiva;
5- Reconhecer o direito à Suspensão Condicional da Pena, por 2 anos,
mediante as seguintes condições:
a) não se ausentar da jurisdição do Juízo da execução da pena sem prévia
autorização;
b) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
c) não frequentar casas de bebidas alcoólicas, de jogos e de prostituição;
d) não mudar de habitação, sem prévia autorização; e
e) apresentar-se trimestralmente, no Juízo da Execução.
6- Reconhecer aos acusados o direito ao regime aberto, na execução da pena,
se o sursis for revogado ou se o acusado não aceitar as condições desse
benefício, com fulcro no artigo 33, § 2º,"c", do Código Penal Brasileiro.
(...).". (Grifo acrescido).
Ante o exposto, votei conhecendo e negando provimento ao Apelo do Ministério Público Militar,
mantendo inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos."
9. Assim, entendi que não havia razões para manter a condenação dos embargantes pelo delito de peculato-
furto, uma vez que ausentes as elementares do tipo.
Ante o exposto, votei vencido acolhendo os embargos infringentes opostos pelas defesas de DAVIDSON
BARBOSA PINHO e LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA para, reformando o Acórdão ora recorrido, fazer prevalecer
o voto divergente proferido na Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000 que mantinha inalterada a r.
Sentença a quo.
Brasília, 2 de junho de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator